Tribunal: TCU
Processo: 029.102/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa proferida em tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa, tendo por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União à Secretaria de Produção Rural - Sepror do Estado do Amazonas, por meio do Convênio 35/2007, que teve por objeto a "Execução do Projeto Agroindústria de Fécula de Mandioca nos Municípios Careiro-Castanho e Manaquiri".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 4634/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, do presente recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. reconhecer, com fundamento no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e nos arts. 2o e 8o da Resolução-TCU 344/2022, a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; 9.3. tornar sem efeito o Acórdão 4634/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Fundação Cultural e Educacional Luzamor de Maringá, ao Ministério da Cultura e à Procuradoria da República no Estado do Paraná.